Tribunal: STF
Processo: HC 226605
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thyago Ivan da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM AO CORRÉU, INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL. 



    1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). 



    2. O embargante pretende rediscutir o indeferimento do pedido de extensão, haja vista que não há omissão, contradição e nem obscuridade. 



    3. Consta no decreto prisional situação fático-processual distinta entre o paciente e o embargante, pois Thyago Ivan Da Silva é ex-policial excluído dos quadros da Polícia Militar pela prática de tentativa de homicídio - processo 0002632-35.2016.8.19.0001, e os indícios de participação (com atos de execução para a garantia do sucesso do plano criminoso) no homicídio da vítima Alcebíades Paes Garcia, também restaram suficientes demonstrados pela investigação ministerial para sustentar o pedido de prisão cautelar.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (HC 726.508 AgRg EDcl EDcl – ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja apreciado o erro de fato (§ 16, § 17 e § 18) da decisão prolatada pelo colegiado da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.° 726.508/RJ), que impossibilitou a extensão dos efeitos de aplicação de cautelares diversas.”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante. Transcrevo trecho do ato dito coator que negou o pedido de extensão dos efeitos da decisão ao ora paciente (grifei):



    Como se vê, consta no decreto prisional situação fático-processual distinta entre o paciente e o embargante, pois Thyago Ivan Da Silva é ex-policial excluído dos quadros da Polícia Militar pela prática de tentativa de homicídio - processo 0002632- 35.2016.8.19.0001, e os indícios de participação (com atos de execução para a garantia do sucesso do plano criminoso) no homicídio da vítima Alcebíades Paes Garcia, também restaram suficientes demonstrados pela investigação ministerial para sustentar o pedido de prisão cautelar. 



    Ainda consta no decreto prisional que os referidos indiciados, em conjunto com o ex-policial Glauber Barroso Silva (falecido) atuaram na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo se conhecido quando estiveram custodiados no BEP, inclusive o acusado Carlos Cabral foi corréu com Glauber nos referidos autos 0166295- 63.2016.8.19.0001 (em crime de extorsão mediante sequestro). 



    [...]



    Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, pois restou claro que não existe similitude fático-processual entre o paciente e o embargante, e, por isso, foi fundamentadamente indefiro o pedido de extensão formulado por Carlos Diego da Costa Cabral e por Thyago Ivan da Silva.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto fundamentada a inexistência de similitude fática e processual entre o ora paciente e o corréu beneficiado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn-AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546 ED-AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente